Tribunal: TJSP
Processo: 1500518-58.2018.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, PARA BUSCAR O DECRETO DE IMPRONÚNCIA.
MÉRITO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES,

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, PARA BUSCAR O DECRETO DE IMPRONÚNCIA.
MÉRITO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES, ANOTANDO-SE A PALAVRAS DE TESTEMUNHOS INSUSPEITOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA DESDE LOGO – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE COMPETE AOS JURADOS, A ELES CABENDO, TAMBÉM, APRECIAR AS EVENTUAIS INSUFICIÊNCIA DA PROVA E CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDOS.